Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-96.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1003775-96.2018.8.11.0000
IMPETRANTE: RICARDO BERTOLINI
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por RICARDO BERTOLINI contra ato, em tese, a ser praticado pelos EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA e EXMO. SR. SRCRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO consistente no possível ato de não pagamento dos vencimentos do impetrante durante o período em que estiver licenciado para disputar pleito eleitoral.
Sustenta a possibilidade de recebimento de vencimentos e vantagens pecuniárias do cargo de Fiscal de Tributos, citando, para tanto, legislação eleitoral, estatuto do servidor público estadual e jurisprudência.
Requer, ao final, liminar no sentido de continuar recebendo a sua remuneração durante o período de licença de pleito eleitoral do corrente ano.
A liminar foi indeferida (id. 2027555).
Contra a decisão de indeferimento da liminar, foi interposto Agravo Interno (id. 2048573), sendo apresentadas as contrarrazões (id. 2479503), o qual foi desprovido (id. 7702794).
Após a apresentação das informações pelo Impetrado (id. 12988982) e manifestação da Procuradoria Geral do Estado (id. 15220451), houve manifestação do Impetrante, requerendo a homologação da desistência, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito (id. 34667969).
É o relato do necessário.
Decido.
Para o regular processamento de uma Ação, necessária a demonstração da sua utilidade, a justificar a sua interposição e processamento.
Ocorre que o pleito mandamental foi administrativamente suprido, de forma espontânea, posto que fora concedida a licença para atividade política, sem prejuízo de sua remuneração administrativa.
Assim, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do objeto mandamental, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.
A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito. (MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)
Ante o exposto, RECONHEÇO a perda superveniente do objeto mandamental para, monocraticamente, DENEGAR a segurança, ex vi art. 485, VI do CPC.
Intime-se. Publique-se.
Após o decurso do prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora